Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701677-67.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: MARISTELA DA SILVA MARIANO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/12/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR